Tribunal: TJBA
Processo: 8120462-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120462-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DELFINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, LUCAS DIAS SESTELO

APELADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FATO DO PRODUTO. EXPLOSÃO DE BOTIJÃO DE GÁS. CONFISSÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO QUANTO A INCORRETA INSTALAÇÃO/UTILIZAÇÃO DO BOTIJÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da explosão de um botijão de gás em sua residência. A Apelante alega a responsabilidade objetiva da fornecedora e a suficiência das provas, enquanto a Apelada sustenta a ausência de nexo causal e a culpa exclusiva de terceiro.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: a) a existência de nexo de causalidade entre o produto supostamente fornecido pela Apelada e o evento danoso; e b) a configuração de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil do fornecedor por fato do produto, embora objetiva, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, pode ser afastada pela comprovação de uma das hipóteses excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o § 3º, inciso III, do mesmo artigo.

A parte Apelante não se desincumbiu do ônus mínimo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, pois não apresentou prova da aquisição de botijão de gás da marca da Apelada, e a documentação juntada, como a certidão de incêndio, não estabelece a causa do acidente como sendo um defeito de fabricação.

A prova oral produzida em audiência de instrução revelou-se decisiva, pois a própria Apelante confessou que seu esposo, ao instalar o botijão, realizou teste que constatou a existência de vazamento de gás e, mesmo ciente do perigo, acionou o fogão, provocando a explosão.

A conduta imprudente do terceiro que realizou a instalação configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e o dano sofrido pela consumidora, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo

Recurso de Apelação conhecido e não provido, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8120462-94.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DELFINA DOS SANTOS
e como apelado
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora